Tribunal: TJMT
Processo: 1031348-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031348-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), ODAIR JOSE GONCALVES - CPF: 255.362.798-07 (AGRAVANTE), THIAGO PRESCILIANO DE OLIVEIRA - CPF: 009.968.001-74 (AGRAVANTE), PRIME FOZ INCORPORACOES SPE S/A - CNPJ: 30.870.334/0001-87 (AGRAVADO), PAULA RENATA MONTEIRO DE BRITO - CPF: 008.871.900-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃ
O DE RESCISÃO CONTRATUAL
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
ELEMENTO

QUE AFASTA O BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM 6 PARCELAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de rescisão contratual cumulada com declaração de nulidade de cláusulas abusiva

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
os
agravante
s
, pessoa
s
física
s
, faz
em
jus a gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem a existência de recursos suficientes.

4.
Os
documentos
demonstram que os agravantes possuem patrimônio considerável, incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as
custas

processuais.

5. A autorização de parcelamento das custas pelo juízo configura medida razoável para assegurar o acesso à Justiça, afastando a necessidade da concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de prova em sentido contrário.

2. A apresentação de documentação que aponta disponibilidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais justifica o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. “.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, §§1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1000617-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odair José Gonçalves e Thiago
Presciliano
de Oliveira contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
que
na

A
ção de rescisão contratual c/c declaração de nulidade de cláusulas abusivas
no 1004534-75.2025.8.11.0045,
proposta em face de Prime Foz Incorporações SPE S.A,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
(Primeira Instância, Id.
204873901
).

Os agravantes alegam serem pessoas de modestos recursos financeiros, exercendo atividades autônomas e utilizando sua renda exclusivamente para o custeio de despesas básicas familiares, como alimentação, moradia, transporte e saúde. Sustentam que o pagamento das custas processuais comprometeria de forma grave o sustento próprio e de seus dependentes, razão pela qual preenchem os requisitos para concessão do benefício.

Requerem

o provimento do recurso para reformar
a decisão
e deferir a gratuidade da justiça.
(Id.
314093871
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspende
r
os efeitos da decisão agravada
(Id.
314412879
).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
(Id.
321660389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua
condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No tocante à pessoa física, Odair Jose Goncalves, o
agravante
apresentou a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao
s anos de 2023, 2024 e 2025 (Id.
314093877
), bem
como uma Certidão Negativa de Imóveis
(Id.
314093876
) e extratos bancários. (Id.
314093878
).

A análise da declaração de renda
do

ano
-calendário 2024 (Exercício 2025),

revela um patrimônio considerável, superior a R$ 1 milhão, composto majoritariamente por terrenos e participações no capital social de
diversas empresas
.

Embora a renda mensal declarada seja relativamente baixa, a existência de um patrimônio elevado afasta a presunção de hipossuficiência.
Ademais, o endividamento total declarado é inexpressivo quando comparado ao valor de seus bens e direitos, não sendo suficiente para comprovar a incapacidade de arcar com as obrigações processuais.

Quanto ao agravante
Thiago
Presciliano
de Oliveira, o requerente apresentou sua Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2025
– Primeira Instância, Id.
199478825
), certidão
de busca de bens do Cartório de Registro de Imóveis
(Primeira Instância, Id.
199478794
) e
consulta de veículos registrados em seu nome via SENATRAN
(Id.
199478807
).

Apesar de a Declaração de Imposto de Renda apontar a ausência de bens e direitos, os demais documentos apresentados demonstram a existência de um patrimônio considerável, composto por um imóvel urbano em Várzea Grande/MT e uma frota de cinco veículo
s
, incluindo uma motocicleta de alto valor (BMW/F850 GS).

Dessa forma, a existência de patrimônio, comprovada pelos documentos juntados, afasta a alegação de hipossuficiência e evidencia a capacidade de arcar com as obrigações processuais.

Os agravantes não se desincumbiram do ônus de provar a alegada insuficiência de recursos. A documentação que trouxeram ao processo, ao invés de amparar suas alegações,
demonstrou
uma capacidade financeira incompatível com a gratuidade pleiteada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] O artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso
existam
elementos que demonstrem a ausência de insuficiência financeira, sendo necessário, antes, oportunizar à parte a comprovação da referida condição econômica. No caso concreto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base em documentos que indicavam que o agravante não era desprovido de recursos financeiros. O agravante foi intimado para apresentar comprovação de sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que evidenciassem sua alegada hipossuficiência. A ausência de comprovação de rendimentos mensais ou de despesas inviabiliza a análise adequada do pedido e fragiliza a alegação de insuficiência financeira. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Além disso, o valor total das custas processuais, que é de R$ 970,71, pode ser quitado de forma parcelada. O parcelamento em seis vezes, por exemplo, resultaria no valor mensal de R$ 161,79, quantia proporcional e perfeitamente compatível com a capacidade financeira de quem possui patrimônio composto por imóveis e/ou múltiplos veículos.

Ressalte-se que a decisão de primeiro grau já autorizou o pagamento parcelado, o que garante o acesso à Justiça e afasta a necessidade de concessão da gratuidade.

Por fim, destaco que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, caso sobrevenham fatos que comprovem a alteração da capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §1o, do CPC.

Portanto, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, com a possibilidade de parcelamento das custas em até 6 parcelas, é a medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025